Tribunal: TJES
Processo: 0002555-23.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002555-23.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL LIMA JAMARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. ROUBO
S
MAJORADO
S
E CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO
DE UM DOS CRIMES
.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE. I
NVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA.
DESCABIMENTO.
REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS PROVISÓRIAS EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO DELITO DE ROUBO E CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE.
SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE SE ENCONTRA PROPORCIONAL COM A PENA CORPORAL APLICADA.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela palavra da vítima e depoimentos testemunhais, não há falar em absolvição por ausência de provas.

2. A excludente de culpabilidade consistente na inexibilidade de conduta diversa apenas fica configurada quando cabalmente comprovado que o agente não dispunha de métodos alternativos para agir em conformidade com o direito e, por esta razão, praticou conduta tipificada em nosso ordenamento jurídico.

3. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, conforme Súmula nº 500, do STJ, notadamente quando presente a qualificação completa do menor nos autos.

4. Não configurada situação extrema anterior ou posterior ao crime, a justificar uma menor culpabilidade do agente, não incide a atenuante prevista no artigo 66, do Código Penal. Ademais, as atenuantes não reduzem a pena provisória abaixo do mínimo legal, conforme entendimento prevalente e já sumulado pelo STJ.

5. Não há se falar em
bis in idem
na incidência da majorante do concurso de pessoas, do crime de roubo, seguida de concomitante condenação pelo crime de corrupção de menores, uma vez que se tratam de condutas autônomas, ensejando punição distinta.

6. A pena de multa aplicada não merece reparo, pois se mostra proporcional com a sanção corporal fixada.

7. A concessão de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, devendo ser apreciada naquela seara.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAXUEL LIMA JAMARIO
, contra a r. sentença de fls. 258/272, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado do delito de associação criminosa (art. 288, do CP), e o CONDENOU pela prática de dois crimes de roubo, o primeiro, majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), ocorrido em 23/02/2021, e, o segundo, majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, por seis vezes, em concurso formal (art. 157, §2º, II e VII, (6x), n/f art. 70, ambos do CP), como também pela prática do crime de corrupção de menores, por três vezes (art. 244-B, da Lei 8.069/90, (3x)), à pena total de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 336 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Em razões de recurso (fls. 286/294), o apelante, através da Defensoria Pública, requer: [1] a absolvição do crime de corrupção de menores, ante a atipicidade da conduta; [2] a absolvição do crime de roubo, por alegada hipótese de incidência da excludente de culpabilidade do agente, em face da inexigibilidade de conduta diversa; [3] a absolvição do crime de roubo majorado, ocorrido no dia 23/02/2021 (em relação a vítima Crizan Júnior Linhaus), sustentando a ausência de provas; [4] a aplicação da atenuante genérica, prevista no artigo 66 do Código Penal; [5] o conhecimento da majorante do concurso de pessoas reconhecida no crime de roubo, ou, a configuração do delito autônomo de corrupção de menores, aduzindo que a condenação do recorrente, em razão do mesmo fato gerador, configura
bis in idem;
[6] A fixação da pena de multa em seu mínimo legal; e [7] a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, prequestionou toda a matéria ventilada no recurso.

Contrarrazões ministeriais, às fls. 295/301, pela manutenção integral da sentença.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 4325522).

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002555-23.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWEL LIMA JAMARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MAXUEL LIMA JAMARIO
, contra a r. sentença de fls. 258/272, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
ABSOLVEU
o acusado do delito de associação criminosa (art. 288, do CP),
e o CONDENOU
pela prática de
dois crimes de roubo
,
o primeiro
, majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), ocorrido em 23/02/2021,
e, o segundo
, majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, por seis vezes, em concurso formal (art. 157, §2º, II e VII, (6x), n/f art. 70, ambos do CP), como também pela prática do crime de corrupção de menores, por três vezes (art. 244-B, da Lei 8.069/90, (3x)), à pena total de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 336 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Em razões de recurso (fls. 286/294), o apelante, através da Defensoria Pública, requer:

[1] a absolvição do crime de corrupção de menores, ante a atipicidade da conduta;

[2] a absolvição do crime de roubo, por alegada hipótese de incidência da excludente de culpabilidade do agente, em face da inexigibilidade de conduta diversa;

[3] a absolvição do crime de roubo majorado, ocorrido no dia 23/02/2021 (em relação a vítima Crizan Júnior Linhaus), sustentando a ausência de provas;

[4] a aplicação da atenuante genérica, prevista no artigo 66 do Código Penal;

[5] o conhecimento da majorante do concurso de pessoas, reconhecida no crime de roubo, ou, a configuração do delito autônomo de corrupção de menores, aduzindo que, a condenação do recorrente, em razão do mesmo fato gerador, configura
bis in idem;

[6] A fixação da pena de multa em seu mínimo legal; e

[7] a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por fim, prequestionou toda a matéria ventilada no recurso.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, na noite de 23 de fevereiro de 2021, no Bairro Vila Capixaba, naquele município de Cariacica/ES, próximo a Central de Abastecimento do Espírito Santo S.A. (CEASA), o apelante, em união desígnios, empregando um simulacro de arma de fogo, em conluio com outro indivíduo, não identificado nos autos, a bordo de uma motocicleta, não identificada, subtraíram da vítima Crizan Júnior Linhaus, todos os seus pertences, que trazia consigo naquela ocasião, quais sejam, cartões de crédito, talões de cheque, documentos pessoais e a quantia de R$ 1.800 (um mil e oitocentos reais) em espécie.

Consta que, no dia seguinte, em 24 de fevereiro de 2021, durante a madrugada, o apelante, e os adolescentes M. V. R. N. (14 anos de idade), L. D. J. N. E. (13 anos de idade) e P. H. R. D. S. (15 anos de idade), utilizando-se de um carro (estando o recorrente na direção do automóvel), dirigiram-se até a Rodovia Leste-Oeste, no Bairro Santa Bárbara, na mesma cidade, próximo ao estabelecimento “De Frango”, quando avistaram o casal Lucas Eugênio Alves Paula Macedo e Joicy Cândido da Silva, caminhando pelas ruas, anunciando o assalto.

Naquela oportunidade, mais precisamente, o apelante permaneceu na direção do veículo, enquanto os adolescentes, munidos de arma branca (faca), e de um simulacro, empregaram violência/grave ameaça, e, subtraíram do ofendido Lucas, 01 (uma) mochila, com uniforme e um carregador de celular, bem como da vítima Joicy, 01 (uma) bolsa, contendo a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, 01 (um) cartão de vale-transporte, 01 (uma) capa de chuva e 01 (uma) calça, posteriormente, empreendendo fuga na posse dos objetos subtraídos.

Posteriormente, na mesma madrugada, com o mesmo
modus operandi
do evento anterior, e, semelhante aquele primeiro, na Praça do Bairro Jardim América, também, em Cariacica/ES, ao avistarem um grupo de amigos, formado por, Jeferson Antônio de Souza Rosa, Ismael Rocha de Souza Neto, Geiziele Sales Dalgoba e Aldahíse Aparecida Huver Campos, o apelante, na companhia dos adolescentes, cercaram as vítimas e anunciaram o assalto, de modo que, o recorrente, permaneceu na direção do automóvel, enquanto os adolescentes, efetivamente, desembarcaram do veículo, e subtraíram os aparelhos celulares das vítimas, momento em que empreenderam fuga a pé do local.

Em relação
ao pedido de
absolvição do crime de roubo majorado, ocorrido
no dia
23/02/2021,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria delitivas são incontroversas, e, encontram-se comprovadas, pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 05), pelo boletim unificado (fls. 08/17), pelos autos de apreensão (fl. 64) e restituição (fl. 65), bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pelos depoimentos contundentes da vítima, CRIZAN JÚNIOR LINHAUS, onde reconheceu o réu, como sendo um dos autores do crime e, narrou a dinâmica do ocorrido, nas duas fases em que foi ouvida (fl. 22; mídia de fl. 241).

Há que se salientar que, em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa, as palavras da vítima, para o reconhecimento dos autores do roubo, e das circunstâncias do delito, mormente quando, não há nada nos autos, que demonstre que, o ofendido, tenha inventado tais fatos, com a simples intenção de prejudicar o acusado, sendo exatamente esse o caso dos autos.

Soma-se, também, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências, que culminaram com a detenção do réu, EDVILSON MEDE MENEZES e FERNANDA SILVA SABANI, onde, em juízo (fl. 209), confirmaram que, ao abordar o veículo do apelante, após terem sido acionados, lograram êxito em apreender, dentro do automóvel, uma faca e um simulacro de arma de fogo, além de vários aparelhos de telefone celular (provenientes dos demais assaltos), local onde também, se encontravam três adolescentes, acrescentando, ainda, a PM FERNANDA, que a vítima reconheceu o acusado como o autor do roubo.

Por pertinente, ressalto que é indiscutível, a idoneidade das declarações dos policiais, que atuaram no presente caso, prestadas de forma coerente e segura, não havendo nos autos, qualquer elemento capaz de desconstituir a credibilidade do trabalho realizado.

Portanto, a manutenção da condenação do réu, é medida que se impõe.

No que concerne ao pedido de absolvição do crime de roubo, em razão da causa de exclusão da culpabilidade, relativa à inexigibilidade de conduta diversa
, vejo que sem razão, já que, em conformidade com as provas carreadas durante a instrução criminal, depreende-se que o réu optou, deliberadamente, por infringir a norma penal incriminadora (subtraindo coisas alheias móveis), inexistindo a comprovação, de qualquer situação, que lhe teria gerado, a absoluta impossibilidade, de adotar qualquer outro comportamento.

Não há evidência, de que ele tenha sido coagido, a praticar a infração penal, ou de que tenha perpetrado o crime sob ameaça de terceiros.

E não se argumente, que as supostas ameaças feitas em desfavor do recorrente, seriam suficientes para justificar seu comportamento. A uma, porque referidas ameaças, não ficaram comprovadas nestes autos. A duas, porque, ainda que assim não fosse, poderia o acusado, ter se valido de outros meios idôneos, para assegurar a sua integridade física, como, por exemplo, relatar a ameaça sofrida à Autoridade Policial, o que, no entanto, deixou de fazer.

Q
uanto ao pleito de absolvição
do crime de corrupção de menores,
por atipicidade da conduta
, tenho por descabida, tendo em vista que tal delito, é de natureza formal, ou seja, para que se configure, basta que o agente pratique o crime, na companhia de menor, independentemente, de ser esse já corrompido, isto é, no mundo do crime, ou, mesmo nos casos de não ficar provado, que os criminosos adultos, corromperam a vida dos seus parceiros menores.

Nesse sentido, é a Súmula 500, aprovada pela Terceira Seção do STJ, cuja publicação, se deu no dia 28 de Outubro de 2013.

No caso em apreço, conforme as declarações testemunhais, inegável a participação dos três adolescentes, no roubo cometido pelo réu, cuja condição de menoridade, pode ser comprovada por meio dos documentos de fls. 134/v, 137/v, e 139/v.

No que se refere
ao pedido de

aplicação da atenuante genérica, do artigo 66 do C
ódigo Penal
,
não verifiquei a ocorrência de qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior aos delitos, que justificasse sua incidência.

No mais, trata-se de discussão inútil, na medida em que as penas-base foram fixadas nos mínimos legais, e não é possível reduzir as penas provisórias aquém desses patamares, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Relativamente a
tese de ocorrência de
bis in idem,
em razão da incidência da majorante do concurso de agentes, e a condenação pelo crime de corrupção de menores
, vejo que não é viável o acolhimento, pois, consoante jurisprudência do STJ, tratam-se de condutas autônomas e independentes, e que afetam bens jurídicos distintos, ou seja, o roubo, visa à tutela do patrimônio e da integridade física e psíquica da pessoa, enquanto a corrupção de menores, visa à tutela da moralidade da criança e do adolescente.

No tocante ao pedido de redução de pena de multa, razão não assiste à defesa,
porquanto estabelecida em patamar proporcional à sanção corporal aplicada.

Por fim,
acerca do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
destaco que, a competência para a análise do requerimento, de afastamento das custas, consequência da condenação, nos termos do artigo 804, do CPP, é do Juízo da execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.